Tribunal: TJBA
Processo: 8000972-22.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000972-22.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALMIR REIS REGO DE SOUZA

Advogado(s)
:
BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR, LORRANIA DOS SANTOS SILVA, WESLEY MARQUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE FRAUDE. DESCONTOS LEGÍTIMOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de reserva de cartão de crédito consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte apelante sustenta inexistência de contratação válida, pleiteando a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prova da existência e validade da contratação de cartão de crédito consignado, que justificasse os descontos efetuados em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a cobrança enseja indenização por danos morais e repetição em dobro dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes configura típica relação de consumo, sujeitando a instituição financeira à responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Cabe ao fornecedor comprovar a contratação quando o consumidor alega desconhecer o débito, pois se trata de fato negativo de difícil demonstração.

5. A instituição financeira apresentou contrato eletrônico firmado, com identificação por biometria facial, cópia de documento de identidade, geolocalização correspondente ao município de residência da parte apelante e comprovante de transferência via TED, afastando indícios de fraude.

6. A assinatura digital por biometria facial constitui meio idôneo e suficiente para a formalização do contrato, atendendo às exigências dos arts. 104 e 435 do Código Civil e da IN INSS nº 28/2008.

7. Comprovada a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos, inexiste ilegalidade a justificar a declaração de inexistência de débito, devolução em dobro dos valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número
8000972-22.2024.8.05.0018
,
em que é Apelante
ALMIR REIS REGO DE SOUZA
e parte Apelada,
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente